Tribunal: STF
Processo: RHC 199447
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Josenildo Leite Soares Filho, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 605.247/PE, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    Sustenta o recorrente, em suma, a nulidade ab ovo do processo-crime ao qual responde. 
    Aduz a defesa, para tanto, que
    “não foi o réu, ora recorrente, citado regularmente, restando uma nulidade clara e absoluta ao se observar que foi o aqui recorrente ilegalmente citado por hora certa para responder à acusação, quando assim JAMAIS poderia ter sido feito, sabendo-se, principalmente, que a citação é pessoal e indelegável, não podendo haver apresentação de defesa preliminar sem ter sido citado o acusado, e, in casu, de forma incontestável, não foi o acusado cientificado, pessoalmente, da acusação que pesa contra si, ou seja, não tendo sequer conhecimento dos motivos pelo qual fora acusado, o que se perfaz numa patente e absoluta nulidade, além de ter sido verificado uma completa e indiscutível falta de defesa, o que também caracteriza a nulidade absoluta, além de patente prejuízo (...)”
    Requer o provimento do recurso para que seja concedida a ordem de habeas corpus no sentido de determinar “a nulidade de todo o feito ab ovo (...)”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR HORA CERTA. VALIDADE. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Nos termos do artigo 362 do Código de Processo Penal, verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, sendo exatamente o que ocorreu no caso em apreço, conforme consta expressamente dos autos, sobretudo da reprodução integral da certidão do Oficial de Justiça encarregado pela diligência. A propósito, o Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade da citação por hora certa, no julgamento do RE 635.145/RS, Rel. p/ acórdão Ministro Luiz Fux, julgado em 1º/8/2016, DJe 13/9/2017. 
    2. Não se acolhe a alegação de deficiência da defesa técnica fundada unicamente no argumento de ausência de apresentação de rol de testemunhas, por não ser possível extrair desta circunstância a efetiva demonstração de prejuízo exigido pela Súmula 523/STF, cujo enunciado diz: ‘No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu.’ 
    3. Agravo regimental não provido.”
    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. 
    Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado, além de estar em plena sintonia com a compreensão do Supremo Tribunal Federal, que declarou a constitucionalidade da citação por hora certa, prevista no art. 362, do Código de Processo Penal. In verbis:
    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. ARTIGO 362 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    1. É constitucional a citação por hora certa, prevista no art. 362, do Código de Processo Penal. 
    2. A conformação dada pelo legislador à citação por hora certa está de acordo com a Constituição Federal e com o Pacto de São José da Costa Rica. 
    3. A ocultação do réu para ser citado infringe cláusulas constitucionais do devido processo legal e viola as garantias constitucionais do acesso à justiça e da razoável duração do processo. 
    4. O acusado que se utiliza de meios escusos para não ser pessoalmente citado atua em exercício abusivo de seu direito de defesa. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE nº 635.145/RS, Tribunal Pleno, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/17)
    No tocante à suposta alegação de deficiência da defesa técnica, verifico que ela foi baseada no argumento defensivo de ausência de apresentação de rol de testemunhas.
    Logo, como bem decidiu o STJ no aresto questionado, não se revela 
    “possível extrair desta circunstância a efetiva demonstração de prejuízo exigido pela Súmula 523/STF, cujo enunciado diz: ‘No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu’.” 
    Esse entendimento está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. (HC nº 121.157/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/4/14). 
    Destaco, por fim, que eventual apresentação de defesa prévia desacompanhada de rol de testemunhas não caracteriza deficiência na defesa técnica, consoante já decidido por esta Corte:
    “’HABEAS CORPUS’ - ALEGAÇÃO DE NULIDADES DECORRENTES DA DEFICIÊNCIA DO DEFENSOR DATIVO NA CONDUÇÃO DA DEFESA TÉCNICA- COMPARECIMENTO DURANTE INTERROGATÓRIO JUDICIAL - DESNECESSIDADE - APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA DESACOMPANHADA DE ROL DE TESTEMUNHAS - ATO FACULTATIVO - FORMULAÇÃO DE REPERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO - MERA FACULDADE PROCESSUAL - NULIDADES INEXISTENTES - PEDIDO INDEFERIDO.” (HC nº 86.943/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 10/4/13)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente